Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-35.2015.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-35.2015.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

Advogado(s)
:
VIVIANE BASTOS CERQUEIRA PITANGA, DIANA LACRETA LEONI GUERREIRO, MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS

APELADO: CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSTATADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA CONFORME ART. 485, §1º, DO CPC CERTIFICADA NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA E A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º
8000205-35.2015.8.05.0200
, em que figura como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII